Tribunal: STF
Processo: RE 1321372
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. COMPETÊNCIA ACOLHIMENTO APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE DA JUSTIÇA DO TRABALHO REJEITADA. DA PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA PARCIAL QUANTO AO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO DE ORIGEM. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS. SERVIDOR DESIGNADO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DO TAC FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ACRE E O MPT/PRT-14. DECRETO ESTADUAL N° 8.526, DE 28.02.2018. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECOLHIMENTO DO FGTS. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO PREVISTA NO ARE 709212/212. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL INDEVIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 
    1. Com a promulgação da LC 39/93, todas as relações jurídicas havidas entre o Estado do Acre e seus servidores - habilitados ou não por prévio concurso público - passaram a ser de cunho jurídico -administrativo. De os consequência, a competência é da Justiça Comum. Precedentes dos Tribunais Superiores. Preliminar de competência da Justiça do Trabalho afastada. 
    2. Evidenciado que a parte está submetida aos o efeitos da coisa julgada da sentença que homologou o Termo de Ajustamento de Conduta em que se convencionou a demissão dos servidores irregulares, resta configurada a o existência de coisa julgada parcial, não sendo possível a apreciação do pedido de reintegração ao cargo originário. Preliminar de coisa julgada acolhida em parte
    3. Preliminar suscitada, de ofício, quanto ao não conhecimento do recurso no tocante ao repasse das contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social. Incidência do art. 109 da Constituição Federal. Observância do contraditório (art. 10, CPC).
    4. Sendo os contratos nulos de pleno direito (art. 37, § 2°, CR/88), deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de salário e dos depósitos referentes ao FGTS, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE n° 596.478/RR e RE n° 705.140/RS, julgados sob o regime da repercussão geral.
    5. O STF, no ARE 709.212/DF, publicado em 19/02/2015, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 23, §5°, da Lei n° 8.036/1990, no que diz respeito à prescrição trintenária. Agora, limita-se a cinco anos o prazo prescricional relativo à cobrança judicial de valores devidos referentes ao FGTS, observando-se os casos em que incide a regra de transição.
    6. Entendeu-se que, para os casos em que o termo inicial da prescrição tenha ocorrido após a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 5 anos; ao passo que, para os casos cujo prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento (13/11/2014).
    7. No caso, fluindo o curso do prazo prescricional do não recolhimento dos valores no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - o qual prescreve gradativamente, mês a mês, notando-se, que o contrato teve início em 1993, não tendo transcorrido 30 anos até o julgamento do ARE 709.212/DF, a regra de prescrição aplicável, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem os como as mais recentes, pode ser exercida até 13. 11. 2019.
    8. Ao ser admitida sem concurso público após a Constituição de 1988, forçoso concluir que a parte tinha ciência - ou pelo menos deveria ter - da precariedade do seu vínculo, razão pela qual não possui direito à estabilidade na Administração Pública, sendo possível o desfazimento do vínculo a qualquer momento, não exsurgindo evento danoso a gerar o pagamento de indenização por dano moral.
    9. Resumo do resultado do julgamento:
    9.1. Preliminar de não conhecimento do pedido de repasse de contribuições ao INSS acolhida de ofício.
    9.2. Quanto ao recurso do Estado do Acre, rejeita-se a preliminar de competência da justiça do trabalho. Acolhe-se a preliminar de coisa julgada parcial, apenas no tocante ao pedido de reintegração ao cargo originário. Apelação do ente público parcialmente provida apenas para afastar da condenação o pagamento de férias e terço as constitucional.
    9.3. Recurso da parte Manoel Murilo Magalhães parcialmente conhecido e, nessa medida, desprovido.
    10. Remessa necessária parcialmente procedente."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente